Tribunal: TJMT
Processo: 1009023-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009023-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), ALVARO ANDRE GOMES - CPF: 418.407.710-20 (AGRAVADO), CARMEN VANDERLEA GOMES - CPF: 512.552.780-72 (AGRAVADO), SANTO FLECK GOMES - CPF: 145.153.260-15 (AGRAVADO), SANTA HELENA DOS SANTOS GOMES - CPF: 894.940.911-91 (AGRAVADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. CONEXÃO COM EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE EFETIVO À CONTINUIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco John Deere S.A. contra decisão do juízo da Vara Única de Tapurah que, na ação de execução de título extrajudicial (autos no 0000332-34.2012.8.11.0108), determinou a suspensão dos atos expropriatórios e do curso do feito, em razão da conexão com embargos à execução e com ação declaratória de impenhorabilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento jurídico idôneo para a suspensão da execução com base: (i) na pendência de julgamento da apelação nos embargos à execução; (ii) na simples manifestação de intenção de remir a dívida, desacompanhada de proposta concreta; e (iii) na existência de ação declaratória de impenhorabilidade do bem penhorado, ainda sem decisão que impeça a continuidade da execução.

III. Razões de decidir

3. A pendência de julgamento da apelação nos embargos à execução não justifica a suspensão da execução, diante da ausência de efeito suspensivo atribuído ao recurso e da inexistência de risco atual de reforma da decisão transitada em julgado.

4. A mera manifestação de intenção de remir a dívida, sem apresentação de caução, proposta formal ou depósito, não é suficiente para obstar os atos expropriatórios (CPC, art. 826).

5. O reconhecimento judicial da natureza de pequena propriedade rural do bem penhorado não foi acompanhado de provimento cautelar que impedisse a constrição, tampouco afasta a possibilidade de execução, sobretudo diante da averbação da ação na matrícula do imóvel, suficiente para assegurar os direitos de terceiros de boa-fé.

6. O processo executivo tramita há mais de dez anos, encontra-se garantido por hipoteca desde 2013 e não há obstáculo jurídico concreto que legitime a paralisação da marcha processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão e determinar o regular prosseguimento da execução, inclusive com retomada dos atos expropriatórios.

Tese de julgamento:

"1. A simples pendência de apelação sem efeito suspensivo nos embargos à execução não constitui fundamento idôneo para a suspensão da execução. 2. A intenção genérica de remição da dívida, sem proposta concreta, não obsta os atos expropriatórios. 3. O ajuizamento de ação declaratória de impenhorabilidade não impede a continuidade da execução quando não há decisão que suspenda os atos constritivos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco John Deere S.A
. proferida pelo juízo Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos no 0000332-34.2012.8.11.0108 - ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de ALVARO ANDRE GOMES E OUTROS - suspendeu os atos expropriatórios (leilão) e o curso da execução mediante a conexão com os embargos à execução e a ação de impenhorabilidade.

Afirma o Agravante que a ação foi originariamente ajuizada pelo Banco Rabobank Internacional Brasil S.A., tendo como objeto o inadimplemento das cédulas de crédito rural hipotecárias no 701.039/02 e 701.040/02.

Posteriormente, os créditos exequendos foram adquiridos pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A1 , sendo que, em nova cessão de direitos creditórios, o cedeu ao BANCO JOHN DEERE S/A, ora Agravante.

Destaca que os Executados restaram devidamente citados do presente feito, sendo opostos pelos Devedores, Embargos à Execução tombado sob no 516-53.2013.811.0108 (Cód. 41652). Ainda, que apresentado Exceção de pré-executividade nos mesmos autos desta Execução , cujo expediente restou rejeitado pelo Juízo.

Aduz o Agravante que vista a ausência de pagamento do débito no prazo legal, foi requerida a penhora de ativos financeiros via BACENJUD em nome dos executados, e a penhora e avaliação do bem imóvel hipotecado, informando o Credor a respeito do encerramento da matrícula no 34.857 do CRI de Diamantino-MT e conversão para a matrícula no 919 do 1o Ofício de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Tapurah – MT, avaliado judicialmente em 2023 em R$ 5.948.928,00 (cinco milhões, novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e vinte e oito reais)

Posteriormente, após apresentação de dois laudos periciais pelos executados, houve a concordância da impugnação pelo Banco exequente pelo valor médio de mercado de R$ 10.654.296,00 (DEZ MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS). Na sequência, houve a determinação pelo Juízo da alienação judicial do imóvel, nomeando leiloeiro e determinando as demais providências para as hastas pública.

Destaca que foram designadas as hastas públicas, notadamente o 1o leilão entre as datas de 31.03.2025 e 03.04.2025 e o 2o leilão para 23.04.2025, consoante edital de intimação.

Ainda, que os Executados peticionaram, manifestando interesse na remição da execução e requerendo a imediata suspensão do leilão/expropriação do bem, ademais, informam os Devedores que apelaram da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução (pendente de julgamento pelo Tribunal), além da existência de ação visando o reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel constrito (pequena propriedade rural), ainda em tramitação.

O juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT sem oportunizar a manifestação do Exequente, determinou a suspensão dos atos expropriatórios (leilão) e o curso da execução, considerando a interposição de embargos à execução pelos devedores (autos no 0000516-53.2013.8.11.0108) e a existência de ação de impenhorabilidade (autos no 1001285-29.2022.8.11.0108), sob fundamento de conexão entre as ações e diante do pedido de remição da dívida formulado pelos executados., em evidente violação ao contraditório e à ampla defesa, além de estar fundada apenas em mera expectativa de remição da dívida por parte dos executados, sem qualquer efetivação de depósito ou pagamento que justificasse a suspensão dos leilões designados.

Sustenta, ainda, que não há decisão judicial conferindo efeito suspensivo aos embargos à execução, tampouco deferimento de tutela de urgência na ação de impenhorabilidade, e que, inclusive, já houve indeferimento do reconhecimento da condição de pequena propriedade rural no bojo da referida ação declaratória, inclusive com confirmação pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento anterior.

No que se refere à suposta conexão entre os feitos, o agravante pontua que não há identidade entre os pedidos e as causas de pedir, sendo absolutamente distintos os fundamentos e os objetivos de cada uma das ações em curso, o que afasta a incidência do art. 55 do CPC.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito ativo/suspensivo ao presente recurso, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo a retomada dos atos executivos, em especial a realização dos leilões designados.

Ao final, pugna pelo provimento definitivo do agravo, com a
reforma da decisão de primeiro grau
.

A liminar foi deferia (id.no 277122886).

Contrarrazões (id.n.o 282927881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco John Deere S.A
. proferida pelo juízo Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos no 0000332-34.2012.8.11.0108 - ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de ALVARO ANDRE GOMES E OUTROS - suspendeu os atos expropriatórios (leilão) e o curso da execução mediante a conexão com os embargos à execução e a ação de impenhorabilidade.

O recurso é tempestivo, próprio e regularmente processado, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, o recurso merece provimento.

A decisão agravada ancorou-se essencialmente em três fundamentos: (i) a existência de pedido de remição da dívida pelos executados; (ii) a pendência de julgamento da apelação interposta nos embargos à execução; e (iii) a tramitação de ação declaratória de impenhorabilidade do bem penhorado.

No que tange ao segundo fundamento — a suposta pendência de julgamento da apelação — verifica-se, pelos autos do processo de origem, que as contrarrazões ao recurso de apelação foram recebidas somente em 03/06/2025, e, até o momento, o feito sequer foi remetido ao Tribunal de Justiça para apreciação.

Dessa forma, o argumento de que há risco iminente de reforma do julgado que homologou a existência de coisa julgada nos embargos à execução não se sustenta, pois a apelação não está submetida ao crivo colegiado, tampouco houve atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No tocante ao pedido de remição, cumpre ressaltar que, embora os executados tenham manifestado intenção de remir a dívida, não apresentaram qualquer proposta formal, caução ou depósito, limitando-se a solicitar a apresentação de planilha de débitos. A jurisprudência é firme ao exigir que a remição esteja acompanhada de proposta concreta e viável, não se justificando a paralisação da execução apenas com base em expectativa futura e incerta (CPC, art. 826).

Por fim, no que diz respeito à ação declaratória de impenhorabilidade (proc. no 1001285-29.2022.8.11.0108), de fato houve reconhecimento judicial, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1021315-84.2023.8.11.0000, de que o imóvel penhorado se enquadra como pequena propriedade rural. Veja-se:

“Incontroverso nos autos que se trata de pequena propriedade, fato este inclusive reconhecido pelo juízo ‘a quo’ [...] In casu, verifica-se que os imóveis penhorados possuem área total de 203,28 hectares, enquadrando-se ao conceito de pequena propriedade.” (TJMT, AI n.o 1021315-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19/06/2024)

Contudo, a despeito desse reconhecimento, não foi deferida tutela provisória ou declarada a impenhorabilidade do bem até o momento, tampouco a existência da referida ação impede o prosseguimento da execução. A determinação de averbação do ajuizamento da demanda na matrícula do imóvel — medida já adotada — é suficiente para assegurar a boa-fé de eventuais arrematantes e mitigar riscos à segurança jurídica.

O processo executivo tramita há mais de uma década e encontra-se garantido por hipoteca desde 2013, não havendo óbice jurídico efetivo à continuidade dos atos expropriatórios. A suspensão indefinida, com base em fundamentos frágeis ou pendentes de amadurecimento processual, compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva e prejudica o direito do exequente à satisfação do crédito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução, inclusive com a retomada dos atos expropriatórios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025